Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-55.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Cotas condominiais. Fixação de honorários sucumbenciais devidos pelo Autor para uma das Rés que teve o feito julgado improcedente em relação a ela. Pedido de alteração da sucumbência. Impossibilidade. Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais são devidos por aquele que deu causa à demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.